Tribunal: TJDFT
Processo: 0701533-27.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA - ARTIGO 147 CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo como incurso no art. 147 do Código Penal à pena definitiva em 01(um) mês e 15(quinze) dias de detenção, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.
3. Em suas razões, o apelante invoca a atipicidade da conduta para a sua condenação, pleiteando a sua absolvição. Subsidiariamente, requer a valoração neutra das circunstâncias judiciais e o início do cumprimento da pena em regime aberto.
4. Contrarrazões apresentadas pelo órgão ministerial. Pugna pelo conhecimento e não provimento do apelo.
5. Segundo a denúncia: “No dia 27 de fevereiro de 2023, por volta das 18h, na QS 25, Conjunto 3, Lote 3, Condomínio 37, Área Comum, Riacho Fundo II/DF, o denunciado, de modo consciente e voluntário, ameaçou causar mal injusto e grave contra a vítima Elizângela Pereira da Costa. Consta dos autos que o denunciado é morador do mesmo condomínio da vítima e tem o costume de xingar os vizinhos. Durante uma discussão, ele proferiu xingamentos contra Elizângela dizendo "seu marido pega mulher na rua e não paga", "sua vagabunda, piranha, puta", e a ameaçou ao dizer "vou dar facada em você". Ao chegar no apartamento do denunciado, a polícia o encontrou aparentemente embriagado e sob efeito de entorpecentes, tendo ele tentado resistir, mas acabou sendo levado à Delegacia de Polícia”.
6. O crime de ameaça é delito formal, não exigindo que o resultado naturalístico se concretize e que o infrator esteja com ânimo calmo e refletido ao realizar a promessa de causar mal à vítima. A consumação do crime se aperfeiçoa quando a vítima toma conhecimento da intenção do agente em lhe causar mal injusto e grave, ferindo sua tranquilidade psíquica.
7. Ademais, a intenção pode ser materializada por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, direta ou indiretamente, desde que a intimidação seja apta para causar temor na vítima. E é irrelevante a efetiva intenção do agente de concretizar o mal prometido.
8. Autoridade e materialidade comprovadas pelo acervo probatório, constituído pela ocorrência policial (ID 57140108), pelos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. Com efeito, a declaração da vítima, sob o crivo do contraditório, é harmônica com as demais provas produzidas. A vítima narrou que o réu disse que ia “pegá-la” e “ia sair matando todo mundo (eu, meu marido)”, além de confirmar a ameaça descrita na denúncia. Ademais, o réu não foi ouvido na fase inquisitorial, em razão de “aparentar ter ingerido bebida alcoólica, com fala arrastada e em excessivo volume, bastante nervoso e gesticulando bastante”. E em juízo, o réu exerceu o direito constitucional de permanecer calado.
9. Dosimetria. No caso, o réu possui duas condenações com trânsito em julgado, ainda no período depurador. Nessa hipótese, não há óbice para que uma condenação seja utilizada na primeira fase de fixação da pena-base, como maus antecedentes, e a outra seja valorada na fase seguinte, porquanto condenações distintas. Por força da agravante da reincidência, impõe-se a manutenção do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2o, alíneas “b” e "c", do Código Penal. Destarte, irretocável a sentença proferida.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.